Tribunal: TJDFT
Processo: 0701258-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701258-97.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRÃO AGRAVADO: RUSSOMANO ADVOCACIA S/S. DESPACHO CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRÃO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega que citou os artigos de Resolução apenas a título de complementação às alegadas contrariedades à legislação federal. Sustenta, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, defende que a decisão agravada não analisou a existência de dissídio jurisprudencial em relação ao tema debatido. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026